Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705207-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA EMBARGADO: FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA D E S P A C H O Vistos etc. Em resposta ao despacho de ID 34166285, a agravante reafirma a realização de acordo extrajudicial e requer, novamente, que seja oficiada a Caixa Econômica Federal, no sentido de penhorar e transferir para Aldo Francisco Zago a importância de oitocentos mil reais e posteriormente considerar elidida a falência, extinguindo-se o feito, bem como o sobrestamento do feito, sob a alegação de que o prosseguimento do recurso inviabilizaria a concretização do acordo (ID 34237964). No tocante às diligências requeridas, consoante já consignado no despacho anterior, o pleito deve ser apresentado ao juízo de origem, onde tramita o feito, a quem cabe a homologação e a determinação das providências cabíveis, motivo pelo qual não há o que prover em relação aos pedidos da embargante. Por oportuno, cumpre advertir a agravante que a insistência na formulação de pleitos já analisados por esta Relatoria pode caracterizar resistência injustificada ao adamento do processo e, consequentemente, a imposição de multa por litigância de má-fé. Por fim, antes de apreciar o pleito de sobrestamento do feito, e, considerando a oposição dos embargos de declaração ao ID 34004467, ainda não julgados, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no §2o do art. 1.023 do CPC/2015, oportunizo ao embargado manifestar-se acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora